Tribunal: STF
Processo: ARE 1561207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (A TÍTULO DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE DOS ERESP. N. 1.517.492/PR QUE SE REFEREM ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. PACTO FEDERATIVO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, que concedeu a segurança para reconhecer o direito da parte Impetrante de excluir dos valores decorrentes dos benefícios fiscais de ICMS concedidos, no contexto de política fiscal, pelo Estado do Rio de Janeiro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei n. 12.973/14 e alterações da LC n. 160/2017, devendo a autoridade impetrada se abster de exigir aqueles tributos com a base majorada pela inclusão de tais parcelas, ficando, ainda, dispensada a parte impetrante da constituição de reservas futuras e autorizada a distribuição de lucros aos acionistas dos valores correspondentes aos benefícios, sem que haja incidência do IRPJ e CSLL sobre os incentivos/benefícios fiscais de ICMS.



    2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp n. 1.517.492/PR, assentou a tese de que não é possível a inclusão de créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estadomembro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.



    3. Contudo, a construção jurisprudencial acima - no sentido de que, em face do princípio federativo, não seria lícito à União tributar, como renda ou lucro, créditos presumidos de ICMS concedidos pelos estados da federação, por não constituírem tais créditos propriamente "lucro", mas incentivo fiscal - não pode ser transportada para situações outras, que, diferentemente de créditos, não são positivas, tal como se dá em casos de isenção e redução da base de cálculo.



    4 . A impossibilidade de se estender a construção realizada pelo STJ em relação aos créditos presumidos para todo e qualquer benefício fiscal de ICMS tem sido acolhida no âmbito da Terceira Turma Especializada. Precedentes: TRF2, AC/REEX 5008720-38.2020.4.02.5120, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJ 17/08/2021; AG 5000310-54.2022.4.02.0000, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. WILLIAM DOUGLAS, DJ 19/04/2022.



    5. Embora a questão não se encontre pacificada no âmbito da Corte Superior, recentemente a Segunda Turma se pronunciou, ratificando o entendimento no sentido de que a tese fixada no EREsp n. 1.517.492/PR não se estende a outros tipos de benefícios de ICMS, como isenção e redução da base de cálculo, ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC n. 160/2017 e ao art. 30 da Lei n. 12.973/14 para que possa haver a exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Precedente: REsp n. 1.968.755/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.



    6. A leitura que a União Federal, por meio da Receita Federal do Brasil, faz do preceito inserido pela LC n. 160, de 2017, que acrescentou os §§4º e 5º no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, é que, ainda que qualificado pelo legislador como uma subvenção para investimento, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS só receberão o tratamento conferido pelo art. 30 da Lei n. 12.973/2014, caso tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, observadas as demais condições e requisitos. Portanto, sob pena dedesvirtuamento do benefício e de consequente perda das características da subvenção de investimento, não haveria como desatrelar o recebimento do benefício fiscal pela empresa à aplicação na implantação ou expansão do empreendimento econômico empresarial, uma das condições exigidas pelo art. 30 da Lei n. 12.973/2014.



    7. Ainda que se aplique a solução mais abrangente contida nos EDcl no REsp 1968755, no sentido de que: "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos", persistiria, no caso, "a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (REsp n. 1.968.755/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).



    8. A impetrante não instruiu a petição inicial com documentação comprobatória que permita aquilatar se os benefícios fiscais indicados na inicial preenchem as condições previstas no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, possibilitando, consequentemente, a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Conforme se infere da inicial, a sua pretensão foi a de obter o reconhecimento do direito amplo à exclusão de benefícios fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem a observância do disposto na legislação. Desse modo, sequer é possível avaliar se os benefícios fiscais apontados pela Apelante atendem os requisitos legais para fins de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (art. 30, da Lei n. 12.973/2014).



    9. Não se tem por violada a imunidade recíproca, disposta no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal, porque não se está tributando a renda ou patrimônio do Estado-Membro. Como já destacou o Superior Tribunal de Justiça "Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc" (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013).



    10. O IRPJ e a CSLL, como regra, incidem sobre o lucro do contribuinte, por meio de expressa determinação legal, a teor do art. 441, I, do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018, combinado com o art. 44, IV, da Lei n. 4.506/1964.



    11. As limitações previstas pela Lei n. 12.973/14 não violam o pacto federativo. Se prosperasse a tese do contribuinte, estar-se-ia permitindo que, por meio de legislação estadual, os Estados pudessem prever novas hipóteses de exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem qualquer modificação da legislação federal, resultando verdadeira isenção tributária heterônoma, vedada pela Constituição (art. 151, III).



    12. Demonstrada a inexistência de direito líquido e certo quanto à possibilidade de se excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de subvenção, independentemente de sua classificação e sem a observância das condições estabelecidas pela Lei n. 12.973/14, deve a sentença ser reformada.



    12. Apelação e remessa necessária providas para, reformando a sentença, denegar a segurança pleiteada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, II e III; 18; 60, §4º; 145, §1º; 146, III; 150, IV, e VI, a; 153, III; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente